Tribunal: TJPA
Processo: 0051541-61.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0051541-61.2012.8.14.0301

APELANTE: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. IMPUGNAÇÃO AO ATO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DENOMINADO “ZONA AZUL” E “BELÉM ROTATIVA” NO MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE MOSTRAM CAPAZES DE REFORMAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA SENTENÇA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PELO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ATUAL RESULTADO PRÁTICO DA DEMANDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de junho a cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 5 de julho de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (id nº 2993740), nos autos da
AÇÃO

POPULAR
proposta pelo cidadão Waldemir Carvalho dos Reis em face do
Município de Belém
e da
Superintendência Executiva da Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB
, que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por entender eu houve a perda superveniente do objeto da demanda.

Diante dessa decisão que extinguiu a ação popular, o Ministério Público Estadual, na qualidade de
custos legis
, interpôs o presente recurso de apelação (id nº 2993743) por entender que a Ação Popular interposta mereceria ser julgada em seu mérito.

Sustenta o perigo de tal sentença se transformar em um precedente para que ações populares nunca cheguem ao seu final, com o julgamento meritório.

Defende que a sentença positivou uma visão monocular da natureza jurídica da referida demanda, ao desconsiderar o caráter indenizatório advindo da anulação em tese do ato vergastado, que vigorou no entretempo em que existiu no mundo jurídico, produzindo consequências na órbita administrativa e dos particulares.

Aduz que a sentença não observou o esforço dispendido pelo cidadão que busca uma solução meritória para a sua ação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de ser afastada a perda do objeto, julgando-se, desse modo, o mérito da demanda.

A SEMOB apresentou contrarrazões ao recurso (id nº 2993744) defendendo a perda do objeto da ação, na medida em que houve a paralisação da implementação da “Zona azul” e “Belém rotativa”, conforme pleiteado na inicial e destaca que o STJ admite a possibilidade de perda superveniente do objeto da referida ação.

Ao final, requer a manutenção da sentença.

O Município de Belém também apresentou contrarrazões (id nº 2993752) no mesmo sentido, pugnando pela manutenção da sentença.

OS autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 30855178).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº3172666).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento meritório.

Conforme relatado, o representante do
Parquet,
na qualidade de
custos legis
, interpôs o presente recurso de apelação cível sustentando a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que, ao reconhecer a perda superveniente do objeto da ação popular, o magistrado de piso
desconsiderou o caráter indenizatório advindo da anulação em tese do ato vergastado, que vigou no entretempo em que existiu no mundo jurídico, produzindo consequências na órbita administrativa e dos particulares. Além do que não teria observado o esforço dispendido pelo cidadão que busca uma solução meritória para a sua ação.

Desde de logo incumbe-me dizer que, em que pese o esforço argumentativo do apelante, não vejo motivos e nem fundamentos jurídicos de justifiquem a reforma da sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação popular.

Na realidade, em suas razões recursais, o recorrente sequer trata especificamente do caso, pois traz apenas questões genéricas sobre a grande quantidade de ações populares que não chegam ao seu julgamento de mérito em razão do decurso do tempo e sobre o esforço do cidadão em propor tais demandas.

Acerca desses dois pontos, entendo que se trata de argumentos que não têm o condão de reformar a decisão de 1º grau que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação popular. Ocorre que a possibilidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto da mencionada ação é legalmente prevista no Código de Processo Civil e, portanto, pode ser aplicada quando verificado que
algum evento ulterior se mostrou apto a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente hipotética a decisão a seu respeito.

Quanto ao argumento de que o juiz de 1º grau desconsiderara
o caráter indenizatório que poderia advir da anulação, em tese, do ato vergastado, observo que tal argumento não se aplica ao caso concreto, visto que em momento nenhum o autor tratou nos autos sobre possível indenização decorrente do ato impugnado.

Por fim, quanto a questão suscitada pela Procuradoria de Justiça em parecer exarado neste juízo “ad quem” no sentido de que o autor teria pugnado além da sustação do ato, pela declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.627/2008, cumpre apenas esclarecer que a Ação Popular não consiste no instrumento processual adequado para se buscar o reconhecimento de inconstitucionalidade de uma lei. Na realidade, o STJ até admite a d
eclaração
incidental
de inconstitucionalidade
em
Ação Popular
,
desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido principal da ação.

Desse modo, mostra-se correta a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, que declarou a perda do objeto da ação proposta.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 5 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/07/2021